Tribunal: TJSP
Processo: 1025384-71.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de fratura no cotovelo direito. Acidente típico. Nexo de causalidade e incapacidade parcial e permanente comprovados. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de fratura no cotovelo direito. Acidente típico. Nexo de causalidade e incapacidade parcial e permanente comprovados. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025384-71.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
JOILSON. PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e deram parcial provimento ao reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025384-71.2019.8.26.0554 -Voto no
2
Voto no 14.970
Apelação Cível: 1025384-71.2019.8.26.0554
Comarca: 3a Vara Cível de Santo André
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Joilson Pereira da Silva

APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME
NECESSÁRIO
considerado
interposto.
Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ.
Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de fratura no cotovelo
direito. Acidente típico. Nexo de causalidade e incapacidade
parcial e permanente comprovados. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de
auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida
cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de
auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias (artigo
104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso e fixando os juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de
execução, não devendo ser apreciada na fase de
conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos
dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
TUTELA
ANTECIPADA
E
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO. Expedição de ofício para implantação
imediata do benefício e, após, suspensão do processo até
decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO
DA
AUTARQUIA
NÃO
PROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025384-71.2019.8.26.0554 -Voto no
3
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Flávio Pinella Helachil, que julgou procedente o pedido e
determinou a concessão de auxílio-acidente a JOILSON PEREIRA DA
SILVA, a partir da data da cessação do pagamento do auxílio-doença (NB
91/617.805.919-5 fl. 22); abono anual; valores em atraso corrigidos pelo IGP-
DI e juros de mora contados a partir da citação de uma só vez sobre o
montante até aí devido e, após, de forma decrescente, segundo o índice de
remuneração de caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F da Lei
9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/09 e a incidência do IPCA-E,
como fator de atualização monetária, conforme decidido pelo Col. STF no
julgamento do RE 870.947; honorários advocatícios de 15% sobre as
prestações vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do C. STJ (fls.
90/93), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de recurso
voluntário da autarquia.
Pretende o INSS, representado pelo Procurador Federal
Dr. Rodrigo da Motta Neves, a inversão do julgado, sustentando que não foi
demonstrada
incapacidade
laborativa,
tampouco
nexo
causal.
Subsidiariamente, pede que a correção monetária seja pelo INPC e que a
Súmula 111 do STJ seja observada. Por fim, prequestionou a matéria (fls.
97/100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025384-71.2019.8.26.0554 -Voto no
4
O autor não apresentou contrarrazões (fl. 106).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, é de ser conhecido o reexame necessário.
Isso porque a r. sentença que condenou o INSS a pagar
benefício acidentário ao autor é ilíquida, sendo necessária a realização de
cálculo do salário-de-benefício, a apuração de parcelas devidas, além de se
proceder à atualização monetária e juros moratórios.
Logo, segundo se extrai das Súmulas 423/STF e 490/STJ,
assim como do artigo 496, inciso I, do CPC/2015, deve haver reexame
necessário.
Passo à análise do mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o
INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com o Clube
Atlético Aramacan, desempenhando as funções de vigia diurno, sofreu
acidente de trânsito em 23/02/2017, apresentando sequelas em seu braço
direito, com consequente diminuição de sua capacidade laboral. Requereu a
concessão de auxílio-acidente.
Não consta a emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho CAT.
O INSS concedeu-lhe auxílio-doença acidentário, no lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025384-71.2019.8.26.0554 -Voto no
5
temporal compreendido entre 11/03/2017 a 17/08/2017 (NB 91/617.805.919-5
fls. 22 e 58).
O laudo médico-pericial (fls. 65/81) comprovou a
existência de sequelas, a incapacidade laborativa e o nexo causal.
Com efeito, o expert Dr. Ary Antonio Todaro Jr. salientou
que:
“6 - HISTÓRICO DA MOLÉSTIA ATUAL
O caso se refere exclusivamente a acidente típico ocorrido no
trabalho, com fratura grave em cotovelo direito e na porção
superior do radio, na data de 23/02/2017 quando
desempenhava a função de vigia e ronda no Clube Aramaçan.
Possui vínculo com a
Instituição desde 2013 a atualmente.
Refere que permaneceu afastado junto a Previdência Social
por sete meses.
Benefício número: 91/617805919-5.
Ao retornar ao trabalho, informa ter sido recolocado em
atividade compatível, apesar de executar a mesma função de
vigia, foi recomendada atividade somente na portaria do
clube, uma vez que perdeu condição de força muscular,
comprometendo a atividade de vigia em situações de rondas,
situações que envolvem uso de força física para apanhar
conflitos, imobilização de invasores, etc.
(...)
8 - EXAME FÍSICO ESPECIAL
COTOVELOS
INSPEÇÃO: Sem retrações, abaulamentos e deformidade em
cotovelo direito, cicatriz cotovelo direito.
PALPAÇÃO: Palpação dolorosa de cotovelo direito. São
observados sinais flogísticos locais aos movimentos. Nervo
cubital palpável e indolor. Reflexos presentes.
MOVIMENTOS: Os movimentos de Flexão, Extensão, Rotação
Interna e Rotação Externa, SÃO realizados em 70% da
amplitude esperada em cotovelo direito, limitação em cotovelo
direito.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025384-71.2019.8.26.0554 -Voto no
6
10 - VISTORIA DO LOCAL DE TRABALHO, ESTUDO
ERGONÔMICO E VERIFICAÇÃO DA FUNÇÃO DA
AUTORA
Vistoria foi realizada no dia 24 de Fevereiro de 2020 no Clube
Aramaçan, onde este Perito contatou seu supervisor Sr.
Rogério Conceição, o qual confirmou a restrição imposta
desde seu retorno, por tempo indeterminado.
(...)
12 - DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Discussão
- Trata-se de evento acidentário com fratura em cotovelo
direito e CAT emitida pela empresa.
- A ré entendeu o caso como acidente de trabalho com emissão
de Benefício 91.
- Foi readaptado em atividade de menor impacto, por tempo
indeterminado.
- A vistoria comprovou a citação do autor.
- O exame clínico confirma a perda parcial da funcionalidade
e da capacidade laborativa.
Conclusão
- Há perda parcial e sequelar de capacidade laborativa.
(...)
7- Informem os senhores peritos e assistentes técnicos quais
as restrições à realização de esforço físico pela parte autora.
R: Força e destreza muscular braço direito.
8- Sendo constatada a incapacidade, é possível a recuperação
profissional para as mesmas atividades que a parte autora
exercia?
R: Não totalmente.” (fls. 67/74).
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se
como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
Como se vê, o expert do Juízo foi enfático ao concluir
pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa do autor, em
decorrência das sequelas no cotovelo direito, que restringem o desempenho do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025384-71.2019.8.26.0554 -Voto no
7
labor habitual.
Quanto ao nexo causal, a concessão de benefício de
natureza acidentária na esfera administrativa é suficiente a estabelecer o liame
etiológico.
Embora o perito tenha citado em seu laudo médico sobre a
existência da Comunicação de Acidente do Trabalho CAT, anota-se que tal
documento não consta nos autos.
O autor comprovou atendimento médico após a ocorrência
do acidente por meio da cópia do prontuário, emitido pela unidade 09-
Hospital HSH, que informa atendimento em 23/02/2017, às 22:10 e dispõe
sobre “Quadro de queda com trauma em articulação de cotovelo D. Há 30
minutos” (fl. 18).
De mais a mais, conforme supramencionado o INSS
concedeu auxílio-doença acidentário, em 11/03/2017 (fl. 58), o que permite
afirmar que tratou do infortúnio como acidente de trabalho.
Assim, o MM. Juiz a quo, ao analisar todo o acervo
probatório, convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos
necessários à concessão do benefício.
Comprovada a existência de sequelas, o nexo causal e a
incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente,
nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025384-71.2019.8.26.0554 -Voto no
8
a contar do dia seguinte ao da cessação administrativa indevida do auxílio-
doença relacionado ao objeto da demanda, isto é, 18/08/2017 (NB
91/617.805.919-5 fl. 58), é mantida, conforme dispõe o artigo 86, § 2o, da
Lei 8.213/91.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica do obreiro,
quando ainda persistia o quadro incapacitante.
De outro lado, o laudo médico-pericial constitui apenas
elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento
jurídico para considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Todavia, em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal de
Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos
recursos repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da
Lei 8.213/91" (Tema 862), determinando a suspensão nacional de todos os
processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser
decidido no Tema 862/STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento
e até decisão final da questão.
Havendo notícia de que o autor percebeu benefício após o
termo inicial do auxílio-acidente, este deve ser considerado suspenso no
respectivo período, caso tenham o mesmo fato gerador, conforme previsto no
artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025384-71.2019.8.26.0554 -Voto no
9
É também devido abono anual, como preceitua o artigo 40
da Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de
forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando ser incabível a utilização da
TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que, em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o
C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do
IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir de
30/06/2009.
Acrescente-se ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado no Tema 905/STJ e Tema 810/STF, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025384-71.2019.8.26.0554 -Voto no
10
tocante ao índice de correção monetária, esta C. Câmara entende aplicável o
IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes
ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após
a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na
fase de execução.
Os honorários advocatícios devem incidir sobre as
prestações devidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do C.
STJ, conforme já decidiu o MM. Juiz. Portanto, sem razão o requerimento de
aplicação desta súmula pelo INSS em sede de apelação.
Não vinha sendo esse o entendimento dessa Colenda 17a
Câmara de Direito Público. Porém, recentes julgados do Superior Tribunal de
Justiça reafirmam a validade da precitada Súmula 111 mesmo após a vigência
do Código de Processo Civil de 2015, que disciplina, em seu artigo 85, §§ 3o e
4o e respectivos incisos, as faixas percentuais a serem aplicadas sobre o valor
da condenação ou o proveito econômico obtido para cálculo da verba
honorária advocatícia.
Sendo assim, por força da previsão contida no artigo 927,
inciso IV, do CPC, impõe-se observância ao entendimento há muito sumulado
pelo C. STJ.
Desse modo, os honorários advocatícios devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025384-71.2019.8.26.0554 -Voto no
11
fixados conforme as faixas percentuais previstas no artigo 85, §§ 3o, 4o e
respectivos incisos do Código de Processo Civil, incidentes sobre as prestações
devidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do C. STJ.
No que tange ao prequestionamento, desnecessária para
sua configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que as
questões sejam debatidas e decididas, como na presente hipótese.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que
na ação que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido
julgado procedente, o magistrado concederá a tutela específica, a fim de lhe
assegurar o cumprimento, sendo de rigor a implantação imediata do auxílio-
acidente.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia
para que promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do
processo ora determinada, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente
para o pagamento dos atrasados.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso autárquico e
dou parcial provimento ao reexame necessário, nos moldes acima, mantendo-
se no mais a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, expedindo-
se ofício para imediata implantação do benefício e, após, a suspensão do
processo.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025384-71.2019.8.26.0554 -Voto no
12
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
1.
N° do processo:
1025384-71.2019.8.26.0554
1.
Nome do segurado:
Joilson Pereira da Silva
1.
Benefício concedido:
Auxílio-acidente
1.
D.I.B.
18/08/2017
1.
Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator